Tribunal: STF
Processo: Rcl 41722
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Jefferson Henrique Silva Pulino, em face de decisão proferida nos Autos 0002300-80.2019.8.26.0288, em trâmite na Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP, que supostamente teria descumprido decisão concessiva de progressão de regime de cumprimento de pena. 
    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à autoridade da Súmula Vinculante 56.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Nas informações prestadas pelo órgão reclamado, há notícia de que o autor foi transferido para unidade prisional condizente com o seu regime atual de pena (Doc. 13). De modo que a presente reclamação resta prejudicada pela superveniente perda de objeto.
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. 
    Publique-se. 
          Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator